Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700118-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: NUNES LIMA COMERCIO DE NUTRICAO ESPORTIVA LTDA, CAROLINA MORAIS NUNES, EDMILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em face da decisão de Id 142709423 (origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0720205-73.2019.8.07.0001), movido em face de NUNES LIMA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA e OUTROS, que indeferiu o pedido de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos — SNIPER — e de inscrição dos nomes dos agravados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. O credor agravante sustenta (Id 42498795) que o Termo de Cooperação Técnica no 020/2014, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o “Serasa Experian”, visa incentivar a utilização do sistema SERASAJUD, a fim de agilizar e facilitar a tramitação dos ofícios por meio eletrônico. Argumenta que “por expressa previsão legal, não remanescem mais dúvidas acerca da possibilidade da exequente postular ao juízo que preside o feito executivo a inclusão do nome dos executados em cadastros de devedores remissos, não se revelando razoável a imposição de obstáculos à percepção do crédito devido pelos devedores, com a determinação para que, por conta própria, a credora providencie tal inscrição.” Por sua vez, salienta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos — SNIPER, é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra disponibilizada aos magistrados deste Tribunal de Justiça, tratando-se de ferramenta que possui a finalidade de identificar os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Defende que tais ferramentas visam racionalizar o processo de execução e que não encontram limitações ou óbices legais. Pondera que as medidas requeridas se mostram necessárias à satisfação da execução, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens dos executados pela via extrajudicial. Assevera que a decisão agravada impõe entrave ao cumprimento da lei e obsta o seu direito de ver garantida a execução, bem como de evitar fraude à execução. Aduz a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, porquanto demonstrado a probabilidade de êxito do recurso e, no que concerne ao perigo da demora, argumenta que o longo lapso temporal para apreciação do presente recurso possibilitará aos agravados a prática de negócios jurídicos com o intuito de inviabilizar o pagamento da dívida. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a inscrição dos nomes dos agravados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD e a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Ids 42498796 e 42498797). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois as pesquisas requeridas não influenciam na questão referente à eventual possibilidade de dilapidação do patrimônio pela parte executada. Ademais, é cediço que a utilização do sistema SERASAJUD é faculdade jurisdicional. Assim, não se vislumbra risco de imediato perecimento do direito no presente caso. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora